Tribunal: TJMT
Processo: 1010019-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010019-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), JANDIR JOSE MILAN - CPF: 344.840.941-34 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MM.
Dr. Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos da
Ação Anulatória no. 3761-14.2017.811.0082 (cód. 37785),
proposta por
JANDIR JOSÉ MILAN,
cujo
decisum
deferiu o pleito liminar para suspender os efeitos do protesto n. 9110146, relativo à Certidão de Dívida Ativa no 2017470094, que teve origem no processo administrativo no 317840/2009, determinando a suspensão de qualquer cobrança relativa a essa penalidade, bem como que o requerido se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento da ação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão vergastada não encontra amparo legal, ao argumento de que o juízo a quo entendeu que teria ocorrido a prescrição, em razão do decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos entre a data da defesa administrativa e a homologação da Decisão Administrativa n. 234/SUNOR/SEMA/2015.

Afirma que o prazo descrito no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao período que a Administração tem para atuar e formalizar o processo administrativo ambiental.

Discorre que
“a prescrição da pretensão punitiva, ao contrário do decidido na instância singela, refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para LAVRAR o auto de infração e INICIAR, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada”
.

Alega que o prazo previsto na legislação foi devidamente observado pela Administração, bem como que
“não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo total de duração do processo administrativo, assim como insinua o juízo a quo, sobretudo porque após iniciado o procedimento para apuração da infração passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente”
.

Argumenta que
“a decisão que concedeu a liminar se fundamenta em uma espécie de prescrição punitiva sui generis, que teria se consumado no curso do processo entre a data da apresentação da defesa e a homologação da respectiva decisão administrativa, sendo, portanto, totalmente infundada”
.

Sustenta, também, que o reconhecimento da prescrição em sede de tutela de urgência esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei no 8.437/92.

Ao final pugna pelo provimento do agravo de instrumento.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido
em id. 3326741.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id.
3697853
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento ao agravo de instrumento conforme
id. 4739336.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que
deferiu o pleito liminar para suspender os efeitos do protesto n. 9110146, relativo à Certidão de Dívida Ativa no 2017470094, que teve origem no processo administrativo no 317840/2009, determinando a suspensão de qualquer cobrança relativa a essa penalidade, bem como que o requerido se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento da ação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 30/09/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 119002, lavrado em 15 de abril de 2009 e, por conseguinte, a multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §§2o e 8o, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1010019-41.2018.8.11.0000, Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021